Tribunal: TJES
Processo: 0000046-15.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000046-15.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: JACKELINE NERY DIAS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – SENTENÇA SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO – DEVOLUTIVIDADE AMPLA – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA – PROFESSORA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 264/97 – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

Preliminar de não conhecimento do recurso
:

1.
Embora o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
não comporte conhecimento por manifesta inovação recursal, revela-se necessário, por expressa disposição legal, o enfrentamento das questões de mérito tratadas pela r. sentença de primeiro grau em sede de reexame obrigatório.

2.
Recurso não conhecido.

Reexame necessário
:

1.
A progressão de carreira, conceituada no inciso X do artigo 4º da Lei Municipal nº 264/97 como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o artigo 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa se dará por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, artigo 16.

2.
Em relação ao interstício compreendido entre 16/07/2010 e 17/07/2013, a autora comprova a realização de 3 (três) cursos de aperfeiçoamento com diversas cargas horárias e uma pós-graduação
lato sensu
, o que lhe garantiu 16 (dezesseis) pontos no período, ou seja, quantitativo insuficiente para fins de promoção na carreira.

3.
No que se refere ao interstício compreendido entre 17/07/2013 e 16/07/2016, a requerente acostou aos autos 4 (quatro) certificados de cursos de aperfeiçoamento por ela frequentados, todos com carga horária de 300 (trezentas) horas, o que totalizariam 12 (doze) pontos. Contudo, de acordo com a legislação municipal, o limite para cursos com a referida carga horária é de 8 (oito) pontos. De qualquer forma, também não foram atingidos os 19,5 (dezenove pontos e meio) necessários à promoção na carreira do magistério.

4.
No período entre 17/07/2016 e 16/07/2019, consta do caderno processual 5 (cinco) cursos realizados pela autora, com pontuação alcançada de 15 (quinze) pontos, também insuficientes à promoção pretendida.

5.
A pontuação da avaliação individual realizada pela municipalidade, considerando as dimensões institucional, pedagógica, atitudinal e de atualização e conhecimentos, não se confunde com os pontos decorrentes da participação de eventos, que, junto com outros requisitos, poderiam garantir a pretendida progressão por merecimento.

6
.
Reexame necessário conhecido para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer da remessa necessária para reformar a sentença, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que se trata de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Município de Ibitirama, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
JACKLINE NERY DIAS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente requerido “ao pagamento das diferenças salariais e demais efeitos legais e financeiros inerentes à concessão da devida progressão funcional à requerente, referente aos interstícios compreendidos entre 16/07/2010 a 17/07/2013; 17/07/2013 a 16/07/2016 e 17/07/2016 a 16/07/2019, a partir da data dos respectivos requerimentos administrativos, quais sejam, 26/07/2016 e 17/07/2019, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal n° 264/97, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de Sentença”.

O eminente e culto Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, acolheu a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada pela parte recorrida, por considerar que a municipalidade recorrente promoveu inovação recursal ao argumentar que a autora não atingiu quantidade de pontos suficientes para a progressão, nos termos da Lei Municipal nº 264/97.

Em que pese a conclusão alcançada pelo nobre Relator, observo que o Juízo de primeiro grau impôs ao
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
obrigação ilíquida, o que atrai a necessidade de reexame necessário da r. sentença de procedência proferida, ressalva, inclusive, que consta do referido provimento.

Desse modo, ainda que não conhecido o recurso interposto pela municipalidade em razão da inovação recursal, que de fato ocorreu, resta pendente a reanálise da r. sentença de primeiro grau em sede de reexame necessário, que devolve à segunda instância todas as parcelas da condenação impostas à fazenda sucumbente, conforme assentado pela Súmula nº 325, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 325: A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela fazenda pública, inclusive dos honorários de advogado.

Portanto, embora o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
não comporte conhecimento, tal como fundamentado pelo nobre Relator, revela-se necessária, por expressa disposição legal, o enfrentamento das questões de mérito tratadas pela r. sentença de primeiro grau.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

O Juízo de primeiro grau, ao prolatar a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, constatou a presença dos requisitos previstos na normatização regente para concessão da pleiteada progressão de carreira da parte requerente, nos seguintes termos:

[...] Compulsando detidamente aos autos, no que tange aos períodos compreendidos entre 16/07/2010 a 17/07/2013, 17/07/2013 a 16/07/2016 e 17/07/2016 a 16/07/2019, verifico que os documentos de fls. 12/19 e 80/86 conferem robustez à tese da autora quanto ao implemento dos requisitos necessários à pretendida progressão, pois verifico a existência do parecer jurídico opinando pela legalidade do pedido, tendo em vista que a autora teria satisfeito todos os requisitos exigidos pela referida lei. Além disso, os documentos da lavra da Comissão de Avaliação de Desempenho, autorizam a concessão da progressão referente aos suprarreferidos interstícios.

Corroborando com isso, segue análise minuciosa dos documentos adunados pela requerente - com relação ao aos períodos compreendidos entre 16/07/2010 a 17/07/2013; 17/07/2013 a 16/07/2016 e 17/07/2016 a 16/07/2019 - hábeis a comprovar a veracidade de suas alegações, principalmente, a concluir pela procedência do seu pleito, senão vejamos:

(i) formalização e recebimento dos pedidos (f.13 e 20);

ii) avaliação de mérito, às fls. 19 e 81, em conformidade com o inciso I, do art. 16, da Lei n° 264/07

iii) o interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses entre os períodos, preenchido, deste modo, o requisito descrito no inciso II, do art. 16, da Lei n° 264/07;

iv) comprovação de que a autora está desempenhando as atribuições do cargo que ocupa, conforme parecer jurídico de fls. 80/80vº, nos termos inseridos no inciso III, do art. 16, da Lei n° 264/07.

Desse modo, tendo em vista a existência de provas contundentes de que a requerente cumpriu com todos os requisitos descritos no art. 16, da Lei n° 264/07, necessário se faz, julgar procedente o pedido de progressão “Padrão C”.

[...]

Sobre a progressão de carreira, conceituada no inciso X, do artigo 4º da Lei Municipal nº 264/97, como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o artigo 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa ocorrerá por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, artigo 16,
in verbis
:

Art. 16 - São critérios para a progressão por merecimento:

I - o profissional do magistério terá que obter o quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito - anexo IV;

II – o interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de concessão da última progressão por antiguidade;

III – o profissional do magistério deverá estar desempenhando as atribuições do cargo que ocupa, salvo nos seguintes casos de afastamento:

a) direção de unidade escolar ou de educação infantil;

b) atividades técnicas na Secretaria Municipal de Educação;

IV – o profissional do magistério não poderá estar em laudo definitivo.

Dentre os requisitos elencados, destaco o constante do inciso I, que exige que o professor obtenha pontuação mínima na avaliação de mérito, de acordo com o constante do anexo IV da Lei Municipal nº 264/97.

O artigo 18, da referida Lei Municipal, corrobora a exigência de se atingir a pontuação mínima prevista no anexo IV para fins de promoção por merecimento, nos seguintes termos:

Art. 18 - Os pontos decorrentes da participação em eventos de que trata o artigo anterior serão somados e o servidor terá que obter um quantitativo mínimo, para fazer jus à progressão por merecimento, conforme anexo IV.

Note-se que diversamente do que ocorre no âmbito da carreira de servidores deste Poder Judiciário, em que o nível de promoção varia de acordo com a pontuação obtida, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
adotou como critério a pontuação mínima, que uma vez alcançada, e presentes as demais exigências legais, o servidor estará apto à promoção.

Nesse contexto, parece-me claro que a
pontuação mínima
necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV, ou seja, dezenove pontos e meio (19,5).

Entender de maneira diversa, ou seja, no sentido de que o candidato à promoção necessita atingir pontuação mínima referente a somente um dos itens constantes do anexo IV, da Lei Municipal nº 264/97, seria admitir que, hipoteticamente, o servidor pode realizar apenas um curso no interstício de três anos, sem sequer especificação de carga horária, ao qual a Lei atribuiu a pontuação mínima de meio (0,5), e, ainda assim, progredirá na carreira, o que não condiz com o conceito de merecimento fixado pela Lei.

O referido exemplo clarifica que a legislação local estabelece que a pontuação mínima necessária à promoção na carreira do magistério equivale à soma dos pontos relativos a cada item de aperfeiçoamento, que resulta, repita-se, em dezenove pontos e meio (19,5).

Não havendo vedação em sentido contrário, tal pontuação pode ser atingida em diversos cenários, desde que observada também a pontuação máxima fixada para cada item de aperfeiçoamento.

A título de exemplo, o professor que realizar dois cursos de trezentas e sessenta (360) horas – cinco (5) pontos para cada um –, dois de 120 (cento e vinte) horas – três (3) pontos para cada um – três de trinta (30) horas – um (1) ponto para cada um – e um curso sem especificação de carga horária – meio (0,5) ponto –, alcançaria dezenove pontos e meio (19,5), suficientes à promoção.

No caso concreto, segundo documentação acostada aos autos, em relação ao interstício compreendido entre 16/07/2010 e 17/07/2013, a autora comprova a realização de 3 (três) cursos de aperfeiçoamento com diversas cargas horárias e uma pós-graduação
lato sensu
(fls. 14-verso, 36, 37 e 38), o que lhe garantiu 16 (dezesseis) pontos no período, ou seja, quantitativo insuficiente para fins de promoção na carreira.

No que se refere ao interstício compreendido entre 17/07/2013 e 16/07/2016, a requerente acostou aos autos 4 (quatro) certificados de cursos de aperfeiçoamento por ela frequentados (fls. 15-verso, 16, 17-verso e 34), todos com carga horária de 300 (trezentas) horas, o que totalizariam 12 (doze) pontos. Contudo, de acordo com a legislação municipal, o limite para cursos com a referida carga horária é de 8 (oito) pontos. De qualquer forma, também não foram atingidos os 19,5 (dezenove pontos e meio) necessários à promoção na carreira do magistério.

No período entre 17/07/2016 e 16/07/2019, consta do caderno processual 5 (cinco) cursos realizados pela autora (fls. 22, 23-verso, 24, 25 e 78), com pontuação alcançada de 15 (quinze) pontos, também insuficientes à promoção pretendida.

Note-se que a pontuação da avaliação individual realizada pela municipalidade, considerando as dimensões institucional, pedagógica, atitudinal e de atualização e conhecimentos (fl. 29), não se confunde com os pontos decorrentes da participação de eventos, que, junto com outros requisitos, poderiam garantir a pretendida progressão por merecimento.

Por fim, registro que não desconheço a existência de jurisprudência desta Egrégia Corte assegurando a progressão na carreira a professores com base na avaliação da comissão de progressão
1
. Contudo, mantenho posição, já firmada outrora no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA PROFESSORA INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 264/97 PONTUAÇÃO MÍNIMA EM AVALIAÇÃO DE MÉRITO NÃO ALCANÇADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre a progressão de carreira, conceituada no inciso X do artigo 4º da Lei Municipal nº 264/97 como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o artigo 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa se dará por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, artigo 16. 2. Dentre os requisitos elencados, o constante do inciso I exige que o professor obtenha pontuação mínima na avaliação de mérito, de acordo com o constante do anexo IV da Lei Municipal nº 264/97, o que é corroborado pelo artigo 18, da referida Lei Municipal. 3. Uma vez alcançada a pontuação mínima, e presentes os demais critérios, o servidor está apto à promoção. Nesse contexto, a pontuação mínima necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV, ou seja, dezenove pontos e meio (19,5). Não havendo vedação em sentido contrário, tal pontuação pode ser atingida em diversos cenários, desde que observada também a pontuação máxima fixada para cada item de aperfeiçoamento. 4. No caso concreto, todavia, a servidora requerente não satisfez o requisito pontuação mínima para obtenção da progressão. O relatório conclusivo da Comissão para Avaliação de Mérito, intitulado Resultado da Avaliação de Desempenho para Efeito de Mudança de Letra 2014, embora tenha concluído que a autora preencheu a maior parte dos requisitos exigidos para a progressão, analisou que a pontuação alcançada pela recorrida foi de 06 (seis) pontos, o que condiz com os documentos acostados junto à inicial, notadamente os certificados. 5. Por fim, quanto ao despacho lavrado por ocupante do cargo de analista judiciário especial do município pela legalidade do pedido, deve-se ressaltar que se trata de ato manifestamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que, sob nenhuma hipótese, tem o condão de vincular a municipalidade ao reconhecimento ou não do direito da requerente à progressão funcional. Assim, uma vez não alcançada a pontuação mínima necessária à promoção na carreira (19,5 pontos), não merecem acolhimento os pedidos articulados pela requerente. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 058170006249, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020).

Posto isso, peço vênia ao douto Desembargador Relator para
CONHECER
da remessa necessária para reformar a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, e rejeitar a pretensão autoral, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É, respeitosamente, como voto.

1
Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180006635, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 058200000295, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001923, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058160009849, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021.

Conferir, ainda, os seguintes julgados assegurando a progressão na carreira: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001873, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001899, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 058160009617, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001824, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190004935, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(
QUESTÃO DE ORDEM
)

Os autos vieram conclusos a este Gabinete em razão do disposto no art. 942 do CPC/15.

Após o eminente Relator, Des. Carlos Simões Fonseca ter proferido seu voto no sentido de não conhecer do apelo interposto em razão de inovação recursal, o ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy apresentou voto divergente e, embora tenha acompanhado a relatoria quanto ao não conhecimento do apelo, ressaltou a necessidade de apreciação da remessa necessária, tendo em vista tratar-se de sentença proferida contra ente público municipal.

Assim, prosseguiu na análise da referida Remessa e reformou a sentença apelada.

Tal questão, com a devida vênia, embora tangenciada, fugiu à apreciação do eminente Relator quando da prolação de seu voto, o que acabou por deixar em aberto questão devolvida para este Tribunal, na forma do §1º do artigo 1.009 do CPC/15.

Nestes termos, rogando vênia aos eminentes pares, entendo que deve haver manifestação do Relator acerca da Remessa Necessária da sentença apelada, mesmo diante do não conhecimento do apelo.

Deste modo, rogando todas as vênias, entendo que antes de proferir meu voto, devem os autos retornar ao Gabinete do eminente Relator, Desembargador
Carlos Simões Fonseca,
para que,
em Remessa Necessária, aprecie a sentença proferida nos presentes autos.

É como me manifesto.

Acompanho a questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de que
o feito retorne ao Gabinete do eminente Relator, Desembargador
Carlos Simões Fonseca,
para que,
em Remessa Necessária, aprecie a sentença proferida nos presentes autos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo vênia aos eminentes pares, a
companho a Questão de Ordem suscitada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza,
entendendo que deve haver manifestação do nobre Relator,
Desembargador
Carlos Simões Fonseca,
acerca da Remessa Necessária da Sentença apelada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000046-15.2020.8.08.0058

APELANTE:
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADA:
JACKELINE NERY DIAS

RELATOR: DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões recursais (id 7449445) a apelada JACKELINE NERY DIAS arguiu, preliminarmente, inovação recursal, aduzindo que o Município apelante lançou mão de nova tese defensiva ao alegar que a apelada não atingiu quantidade de pontos suficientes para a progressão, nos termos da Lei Municipal nº 264/97.

Com razão à apelada.

Na origem

JACKELINE NERY DIAS

ajuizou esta “ação de obrigação de fazer e pagar” em face do
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
objetivando compelir este a lhe promover na carreira de professora municipal (MAP-A), cargo efetivo por ela desempenhado desde o dia 17/07/2007, nos termos do plano de carreira dos profissionais de magistério daquela municipalidade (Lei Municipal nº 264/97).

Argumentou que sua última progressão na carreira foi no Padrão “B” e que o MUNICÍPIO DE IBITIRAMA não possibilitou sua promoção para o padrão subsequente, a despeito de vários pedidos administrativos formulados neste sentido.

Devidamente intimado o Município de Ibitirama apresentou contestação (fls. 63/66 – id 7448780), resumindo-se a arguir a incompetência do Juízo e apontar a existência de impedimento legal e inconstitucional a eventual interferência no orçamento público municipal, ou seja, não houve defesa de mérito propriamente dita.

Por meio da sentença recorrida (id 7449438), a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar o município requerido ao pagamento das diferenças salariais e demais efeitos legais e financeiros inerentes à concessão da devida progressão funcional à requerentes, referente aos interstícios compreendidos entre 16/07/2010 a 17/07/2013; 17/07/2013 a 16/07/2016 e 17/07/2016 a 16/07/2019, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“A Lei Municipal n°. 264/97 prevê em seu Capítulo V, no art. 14, a Progressão, que nada mais do que a passagem do servidor de seu padrão atual para outro, imediatamente superior, dentro do mesmo nível.

A progressão se dar por merecimento, nos termos do art. 15 da Lei Municipal n°. 264/97 (Plano de Carreira do Magistério):

Art. 15- A progressão dar-se-á por merecimento no exercício do Magistério Público Municipal de Ibitirama, com observância aos critérios específicos estabelecidos nesta Lei e em regulamentos próprios.

No art. 16, da referida Lei está previsto os requisitos para concessão da progressão:

Art. 16 – São critérios para a progressão por merecimento:

I – o profissional do magistério terá que obter o quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito – anexo IV;

II – o interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de concessão da última progressão por antiguidade;

III – o profissional do magistério deverá estar desempenhando as atribuições do cargo que ocupa, salvo nos seguintes casos de afastamento:

a) direção e unidade escolar ou de educação infantil;

b) atividades técnicas na Secretaria Municipal de Educação.

IV – o profissional de magistério não poderá estar em laudo definitivo. (...)

Nesse cenário, não obstante narre a parte requerida que a demandante não cumpriu com o estabelecido em Lei, não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sobretudo, considerando que a contestação se revela totalmente genérica e não indica de modo preciso quais os requisitos o requerente deveria ter efetivamente comprovado.

Compulsando detidamente aos autos, no que tange aos períodos compreendidos entre 16/07/2010 a 17/07/2013, 17/07/2013 a 16/07/2016 e 17/07/2016 a 16/07/2019, verifico que os documentos de fls. 12/19 e 80/86 conferem robustez à tese da autora quanto ao implemento dos requisitos necessários à pretendida progressão, pois verifico a existência do parecer jurídico opinando pela legalidade do pedido, tendo em vista que a autora teria satisfeito todos os requisitos exigidos pela referida lei. Além disso, os documentos da lavra da Comissão de Avaliação de Desempenho, autorizam a concessão da progressão referente aos suprarreferidos interstícios.

Corroborando com isso, segue análise minuciosa dos documentos adunados pela requerente - com relação ao aos períodos compreendidos entre 16/07/2010 a 17/07/2013; 17/07/2013 a 16/07/2016 e 17/07/2016 a 16/07/2019 - hábeis a comprovar a veracidade de suas alegações, principalmente, a concluir pela procedência do seu pleito, senão vejamos:

(i) formalização e recebimento dos pedidos (f.13 e 20);

ii) avaliação de mérito, às fls. 19 e 81, em conformidade com o inciso I, do art. 16, da Lei n° 264/07

iii) o interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses entre os períodos, preenchido, deste modo, o requisito descrito no inciso II, do art. 16, da Lei n° 264/07;

iv) comprovação de que a autora está desempenhando as atribuições do cargo que ocupa, conforme parecer jurídico de fls. 80/80vº, nos termos inseridos no inciso III, do art. 16, da Lei n° 264/07.

Desse modo, tendo em vista a existência de provas contundentes de que a requerente cumpriu com todos os requisitos descritos no art. 16, da Lei n° 264/07, necessário se faz, julgar procedente o pedido de progressão “Padrão C”.

Não destoando disso, é o hodierno entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO PROMOÇÃO NA CARREIRA PROFESSOR MUNICIPAL MUNICÍPIO DE IBITIRAMA PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DIREITO DO SERVIDOR VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. Consta dos autos despacho proferido por analista judiciário especial integrante de seu próprio quadro de servidores, certificando que em 19/09/2014 a apelada perfazia todos os requisitos necessários à sua progressão na carreira.
2. Considerando-se que a Administração está pautada no princípio da legalidade, não pode negar o direito à promoção de servidor efetivo que perfaz todos os requisitos necessários para tanto. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 058160009609, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Dúvidas, não há, portanto, quanto ao direito da demandante.”

Inconformado, o referido Município interpõe este apelo, aduzindo, em suma, que a apelada não preencheu um dos requisitos necessários à sua promoção na carreira, qual seja, o quantitativo mínimo de pontos necessários para a promoção, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n.º 264/97 e anexo IV, equivalente a 19,5 (dezenove e meio) pontos.

Com efeito, identifico que o município apelante esta inovando em sede recursal, trazendo a esta colenda Corte de Justiça fatos que não foram aduzidos na contestação, tampouco trabalhados na instrução ou na sentença.

Assim, em que se pese o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, não cabe análise de mérito inovador, de forma que, reconhecidamente, é vedado ao tribunal analisar matérias ventiladas no recurso que não tenham sido previamente sustentadas em primeiro grau.

Nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO BOA-FÉ DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO NÃO POSSUI O CONDÃO DE MODIFICAR A SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida
.

2. No caso, não obstante o carimbo da fiscalização de trânsito nas notas fiscais não possuir efeito homologatório e que a boa-fé da requerente é, de fato, irrelevante, tais argumentações não são capazes de infirmar a conclusão do pronunciamento recorrido.

3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120079470, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Isto posto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator